Tribunal: TJES
Processo: 5003802-16.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003802-16.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: DANIEL CARLOS DE JESUS BAHIANO
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5003802-16.2020.8.08.0035

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

Recorrido:
DANIEL CARLOS DE JESUS BAHIANO

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Idelson Santos Rodrigues

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A contra a sentença de ID nº
1564281
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1564389
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1564393
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Vistos etc...

Relatório dispensado, na forma prevista no art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Ausentes nulidades a sanar ou irregularidades a suprimir, desfrutando a relação processual de instauração e desenvolvimento válido e regular, motivos pelos quais, restando presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, dou por saneado o feito e passo ao exame do mérito.

Trata-se de causa relativa à responsabilidade da companhia aérea por suposto vício no serviço de transporte de passageiros, consubstanciado no cancelamento seguido de atraso do voo adquirido pela autora em período
anterior ao da pandemia do COVID-19
, ou seja, inaplicáveis as medidas da Lei nº 14.034/2020.

No presente caso, em síntese, o requerente adquiriu passagens para o trecho de São Paulo – Belo Horizonte - Vitória, para 14/11/2018, com chegada prevista às 00h30. Contudo, houve atraso na conexão, sendo realocado em voo no dia seguinte com chegada em Vitória somente às 09h00, o que fez com chegasse ao destino final com um
atraso de oito horas
, fato que não fora impugnado pela ré em sua defesa, de modo que, a divergência entre as partes restringe-se aos desdobramentos jurídicos dessa situação.

A partir disso, destaco que a lide encontra amparo no Código de Defesa do Consumidor, porquanto autores e ré inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º,
caput
, da Lei nº 8.078/90.

Ademais, em se tratando de relação de consumo, é oportuno relembrar que, consoante o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade dos fornecedores de serviço é objetiva e fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual, todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos.

No serviço de transporte, o transportador tem o dever de conduzir o passageiro e sua bagagem, quando incluída, incólumes, no tempo e modo previstos até o seu destino, tratando-se de uma
obrigação de resultado
.

A conduta da empresa aérea consistente na alteração unilateral do voo antecipadamente contratado, sem a adoção de cautelas necessárias, inclusive com omissão emprestar as informações adequadas, por si só, denota descuido com o consumidor.

Ademais, a requerida sujeita-se à teoria do Risco do Empreendimento, no qual não se cogita a culpa pelo fato, mas apenas uma eventual excludente de sua responsabilidade, que
in casu
não restou demonstrada, ensejando a obrigação de indenizar pelos danos causados aos autores.

No tocante a indenização por danos morais, já pontuou a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que "[...]
O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro
". (REsp 1280372/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA STJ, julgado em 07/10/2014).

Portanto, caracterizada a imperfeição dos serviços prestados pela empresa fornecedora à consumidora, bem como não comprovada a ocorrência de força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima, imputa-se à companhia aérea o dever de reparar os danos causados, de acordo com o art. 14 do Código Consumerista.

Repise-se, ademais, que a requerida confirmou o não fornecimento do voo contratado pelo autor, sem qualquer demonstração de que tenha ocorrido caso fortuito externo que pudesse excluir a responsabilidade da companhia aérea. É fato incontroverso que o autor adquiriu as passagens com antecedência.

Nesse passo, fiel ao princípio da razoabilidade, considerando as circunstâncias que envolvem o caso concreto, o grau de culpabilidade das partes, a capacidade econômica e a extensão do dano, bem como a conduta da empresa de assistência material, fixo a verba indenizatória em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral.

Ante o exposto, e considerando tudo o que mais dos autos consta, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, para CONDENAR a requerida a indenizar o autor
DANIEL CARLOS DE JESUS BAHIANO, na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais à autora, com juros legais e correção monetária a partir desta data
de arbitramento, ambos de acordo com os índices aplicados pela Corregedoria de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Sem custas e/ou honorários advocatícios, por expressa vedação legal.

Publique-se e Registre-se. Intimem-se.

A recorrente alega, em apertada síntese, que o atraso do voo foi ínfimo. Afirma, ainda, que prestou toda a assistência devida, em cumprimento da Resolução 400 da ANAC. Por fim, alega que a impossibilidade de condenação por dano moral
in re ipsa.
Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do quantum indenizatório de danos morais.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
na decisão de ID nº
1775272
.

Além disso,
entendo pela rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade
arguida pelo recorrido.

É certo que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada (STJ, AgInt no REsp 1472043/MS, Relator: Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, Julgado em 14/02/2017). Entretanto, do recurso apresentado é possível extrair as razões recursais que se opõem à sentença atacada.

Ademais, é pacifico no STJ (AREsp 0014827-33.2009.8.08.0024 ES 2017/0263270-4, Relator: Nancy Andrighi, Publicado em 02/08/2018) o entendimento de que a repetição do teor da contestação nas razões do recurso em segundo grau não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença, como ocorre no presente caso.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o recorrido adquiriu passagens com trecho São Paulo/Belo Horizonte/Vitória, para o dia 14/11/2018. Ocorre que houve atraso na conexão, de forma que houve realocação para o dia seguinte com chegada em Vitória às 09h00. Por consequência, chegou ao destino final com atraso de oito horas, motivo pelo qual pleiteou a indenização por danos morais, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, ensejando o presente recurso por parte da companhia aérea.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Além disso, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (STJ, AgRg no AREsp 543.437/RJ, Relator: Raul Araújo, Data do julgamento: 03/02/2015, Quarta Turma, Data de publicação: DJe 13/02/2015).

Ademais, é patente que a jurisprudência não considera a necessidade de manutenção não programada da aeronave como causa excludente de responsabilidade, pelo contrário, tal ocorrência está dentro da margem de risco da atividade aérea. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DE AERONAVE. CHEGADA AO DESTINO COM APROXIMADAMENTE 24 HORAS DE ATRASO. DANO MORAL OCORRENTE. Danos morais ocorrentes, pois
a necessidade de manutenção de aeronave não pode ser considerada situação imprevisível.
(...) (TJ/RS - AC: 70080572274 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, data de julgamento: 18/07/2019, décima segunda câmara, data de publicação: 24/07/2019).

Destaca-se que a responsabilidade permanece ainda que a recorrente alegue que o atraso no voo ocorreu por modificações na malha aérea do aeroporto, haja vista se tratar de fortuito interno, inerente aos riscos de sua atividade econômica. Logo, não se enquadra nas hipóteses de exclusão de responsabilidade.

Além disso, a Resolução nº 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) determina que, nos casos de atraso ou cancelamento do voo, interrupção do serviço e preterição de passageiro, a companhia aérea deve adotar uma série de procedimentos e providências necessárias.

Entre elas, pode-se destacar a obrigação de informar a ocorrência imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis; mantê-lo informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do novo horário de partida do voo nos casos de atraso e prestar, por escrito, a informação sobre o motivo do atraso, do cancelamento, da interrupção do serviço ou da preterição sempre que solicitada pelo passageiro.

A companhia aérea também deve oferecer as alternativas de reacomodação (em voo próprio ou de terceiros para o mesmo destino, na primeira oportunidade ou em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro), reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro. Além disso, tem a obrigação de oferecer, gratuitamente, assistência material, conforme o tempo de espera.

No presente caso, não há nos autos a comprovação de que a empresa aérea tenha oferecido todas as alternativas acima mencionadas e que tenha cumprido fielmente com todas as providências necessárias conforme determina a referida Resolução.

Assim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

Em relação à condenação em danos morais, é importante pontuar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou parâmetros a serem observados para a configuração do dano nas hipóteses de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, os quais foram devidamente verificados e analisados no presente caso. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. [...] 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral.
A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
6 [...] (STJ - REsp nº 1796716/MG 2018/0166098-4, Rel. Min. Nancy Andrighi, Data do Julgamento: 27/08/2019, Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 29/08/2019)

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o quantum indenizatório arbitrado na sentença de R$4.000,00 (quatro mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.